Tribunal: STF
Processo: AI 133676
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-05-10
Data de publicação: 1990-05-10

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. TRASLADO. DEFICIÊNCIA.
SÚMULA 288 (APLICAÇÃO). O INDEFERIMENTO DO AGRAVO, COM BASE NA
SÚMULA 288, NÃO IMPLICA EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA, PORQUANTO COMPETE A PARTE O DEVER DE
VIGILANCIA DA REGULARIDADE DO TRASLADO, CONFORME REITERADA
JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARA FAZER JUS AOS RECURSOS INERENTES AO
DIREITO DE DEFESA DEVEM AS PARTES DESINCUMBIR-SE DO ONUS QUE
LHES TOCA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DO VINCULO
TRABALHISTA. MATÉRIA DECIDIDA A LUZ DA PROVA, CUJO REEXAME E
INVIAVEL EM GRAU EXTRAORDINÁRIO DE JURISDIÇÃO. QUESTÕES PROCESSUAIS
OUTRAS, CUJO DESLINDE ESCAPA, TAMBÉM, DO ÂMBITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRG DESPROVIDO.